Tribunal: CARF
Processo: 11543.001189/2004-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lázaro Antônio Souza Soares
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001189/2004-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.003 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARCA CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO E DE SEUS FUNDAMENTOS.
DECADÊNCIA.
Nos termos do art. 18, § 3o do Decreto no 70.237/72 e do art. 149 do CTN, é
possível alterar a fundamentação de lançamento regularmente notificado ao
sujeito passivo, seja através de auto de infração complementar ou de revisão de
ofício, porém apenas enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública por
conta da decadência.
CRÉDITO.
DESPESAS
FINANCEIRAS.
VARIAÇÃO
MONETÁRIA
PASSIVA. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO.
Apesar das variações monetárias passivas serem despesas financeiras, e dos
Adiantamentos de Contratos de Câmbio (ACC) e/ou Adiantamentos de
Contratos de Exportação (ACE) serem operações de financiamento, aquelas
não são decorrentes destas, mas sim do próprio contrato de câmbio, podendo
ocorrer independentemente da celebração de ACC ou ACE.
O art. 3o, inciso V, da Lei n° 10.637/02 determina que somente despesas
financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos ou contraprestações de
operações de arrendamento mercantil podem gerar créditos do PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos pedidos de diligência/perícia e de
restituição de parte do IRPJ e da CSLL; e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reverter a glosa de créditos originados da alteração dos fundamentos pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001189/2004-79
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada), João José Schini Norbiato (suplente
convocado), Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro João José
Schini Norbiato.
Relatório
Trata o presente processo da análise de Declaração de Compensação (DCOMP)
em papel, apresentada à Receita Federal em 26/04/2004 e juntada à fl. 03, através do qual o
contribuinte pleiteia a compensação de débito próprio no montante de R$ 39.706,05, referente a
“IRPJ – Estimativa mensal” (código 2362) com créditos de “PIS/Pasep Não-Cumulativo”
referentes ao meses de Janeiro (R$ 24.214,92) e Fevereiro (R$ 15.491,13) de 2004,
demonstrados às fls. 04/05.
A referida análise foi realizada pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária –
SEORT da DRF-VIT, nos termos do Parecer SEORT/DRF/VIT no 182, de 27/01/2009
(referente ao crédito de JAN/2004 e juntado aos autos às fls. 67/78) e do Parecer
SEORT/DRF/VIT no 292, de 06/03/2009 (referente ao crédito de FEV/2004 e juntado aos autos
às fls. 79/89). As Ementas de ambos os Pareceres são idênticas:
O credito passível de utilização na compensação de outros tributos e contribuições
corresponde ao valor apurado após a dedução de débitos da própria contribuição, e
desde que seja derivado de operações de mercadorias para o exterior ou de venda a
empresa comercial exportadora, com o fim especifico de exportação.
Não dá direito ao crédito a despesa de variação cambial.
Não há credito da não cumulatividade do PIS quando não há recolhimento na etapa
anterior.
Inconformado com essas decisões, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, às fls. 100/127, na qual alega, em síntese:
• O Parecer SEORT está eivado de vício insanável, o que o torna nulo, uma vez que no
exame do saldo de créditos no processo no 11543.004363/2003-54 (primeiro analisado),
foi transportado saldo de crédito pertencente a outro contribuinte;
• O saldo de R$68.608,46 apresentado pela Recorrente está correto e devidamente
informado em todas as declarações (DACON, DIPJ, etc);
• As alterações restringindo o aproveitamento de alguns tipos de créditos surgiram
apenas com o advento da Lei 10.865/04, em 01.08.2004. Antes, na hipótese da
Recorrente, os créditos eram possíveis sobre todos os bens adquiridos para revenda,
bem como todos os outros inseridos no art. 3°, inclusive as aquisições de mercadorias
com o fim específico de exportação;
• As mercadorias adquiridas das empresas supostamente inativas, omissas ou sem
receitas, declaradas, cujas notas fiscais foram pagas através de depósitos bancários,
TED ou DOC diretamente aos emitentes, devidamente registradas, escrituradas e
contabilizadas. Ademais, as mercadorias foram devidamente registradas no estoque,
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

geram créditos de PIS, visto que a requerente não tem o poder de fiscalizar se as
contribuições foram ou não devidamente recolhidas;
• O art. 17 da Lei no 11.033/2004 dispõe que as vendas efetuadas com a suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência de PIS e COFINS não impedem a manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações;
• A interpretação para o exame de admissibilidade do crédito do PIS sobre as variações
monetárias passivas, possibilita o lançamento destas, visto que enquadra entre aquelas
despesas previstas na legislação;
• Como são despesas vinculadas aos adiantamentos de contratos de câmbio (ACC) e/ou
adiantamentos de contratos de exportação (ACE), atendendo aos requisitos para
lançamento dos créditos, conforme expressamente determinado no inciso V, do artigo
3o, da Lei no 10.637/2002;
• O ACC tem natureza jurídica de financiamento às exportações, e os juros cobrados por
instituição financeira, portanto, enquadram-se no inciso V do art. 3o, das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003;
• Já com relação à glosa de créditos, oriunda das aquisições de pessoas jurídicas
inativas, omissas ou sem receita declarada, o recorrente não pode ser prejudicado pela
omissão do fisco, uma vez que não tem o poder de fiscalizar, e não possui instrumentos
legais para saber se o seu fornecedor de café pagou ou não a Contribuição para o PIS;
• A Receita Federal deveria, obedecendo ao principio da legalidade e do estrito respeito
aos direitos individuais, ao invés de glosar os créditos da Recorrente, proceder o
lançamento dos tributos e exigi-los de quem de direito;
• Cabe ao fisco efetuar o lançamento e realizar a cobrança em nome dos fornecedores,
não podendo a requerente ser penalizada pela negligência do fisco;
• Uma vez comprovado que as notas fiscais classificadas como inidôneas para geração
de crédito deram entrada física e efetiva das mercadorias no estabelecimento da
requerente, contabilizadas dentro dos padrões legais, pagas através de depósito
bancário, TED ou DOC direto do emitente, tem-se como caracterizada a sua boa-fé,
razão suficiente para conferir-se plena legitimidade aos créditos de PIS aproveitados,
conforme art. 82 da lei 9.430/96;
• Ademais, o artigo 3o da Lei no 10.637/2002, ao instituir as hipóteses que conferem
direito a descontar créditos em relação a bens adquiridos para revenda, não condiciona
ao requerente a obrigação de exigir a regularidade fiscal dos fornecedores de
mercadorias (café);
• A nova redação introduzida pelo art. 37 da Lei no 10.865/2004 só tem eficácia a partir
de 01/08/2004;
• Caso seja mantida a glosa dos créditos conforme proposta pelo auditor fiscal, deve ser
determinada restituição dos valores pagos a título de Imposto de Renda (25%) e
Contribuição Social sobre o Lucro (9%), corrigidos monetariamente, uma vez que os
referidos valores glosados estão inclusos nas mencionadas bases de cálculos.
Em 14/07/2011, a então 5a Turma da DRJ/RJ2, atual 17a Turma da
DRJ/RJO, encaminhou o processo em diligência, por meio da Resolução de fls. 443/444, para
que a Delegacia de origem prestasse maiores esclarecimentos quanto às irregularidades apuradas
na apropriação de créditos da não-cumulatividade da contribuição ao PIS sobre as aquisições de
café junto a pessoas jurídicas inaptas, inativas ou omissas. Em atendimento ao solicitado, foram
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

anexados aos autos os documentos de fls. 484/661 e o Relatório Fiscal em fls. 662/750. No
referido Relatório, a autoridade fiscal registra, em resumo, que:
• Para apurar as irregularidades cometidas no mercado de café foi deflagrada a operação
fiscal TEMPO DE COLHEITA, pela DRF/Vitória, em outubro de 2007, e que resultou
na operação BROCA parceria do Ministério Público, Polícia Federal, e Receita Federal,
onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão;
• Em expoentes regiões produtoras de café, a fiscalização comprovou que a cadeia de
comercialização do café passou a esquematizar-se em função do novo regime de
tributação, qual seja: da não cumulatividade do PIS/COFINS, de tal sorte que as
aquisições de café de produtores rurais/maquinistas passaram a ser guiadas
fraudulentamente com notas fiscais de empresas laranjas visando o creditamento
integral do PIS/COFINS;
• O modus operandi do esquema de venda de notas fiscais pode ser descortinado a partir
das declarações prestadas pelos sócios da Colúmbia, V. Munaldi, Acádia, Do Grão e L
& L. Relataram que não possuíam imóveis, veículos, tampouco funcionários, e que,
quando havia necessidade, contratavam serviços de motoboy para entrega de
documentos; os recursos creditados nas contas-correntes pertenciam a terceiros
compradores do café; que não são e nunca foram empresas comercializadoras ou
atacadistas de café; que recebiam a nota fiscal do produtor, liberavam para este o valor
da venda e emitiam em seguida uma nota fiscal própria de venda para a Compradora;
que desempenhavam a função de meras intermediárias financeiras;
• Marca Café, entre 2005 e 2008, adquiriu café de produtor/maquinistas, mediante
interposição fraudulenta das empresas laranjas COLÚMBIA, ACÁDIA, DO GRÃO, L
& L e V. MUNALDI, no montante de aproximadamente R$ 6 milhões;
• O conhecimento e consentimento por parte da MARCA CAFÉ quanto à fraude e o seu
modus operandi são mostrados nos documentos apreendidos na OPERAÇÃO
“BROCA” na sede da LINK COMISSÁRIA DE CAFÉ, do corretor João Carlos de
Abreu Zampier, no Palácio do Café/Vitória/ES. Foram apreendidas diversas
CONFIRMAÇÕES DE NEGÓCIOS que revelam o modo pelo qual os corretores davam
conhecimento ao exportador do nome do produtor/maquinista que efetuava a venda de
café e da empresa laranja usada para falsamente documentar a operação;
• Transcreve depoimentos de corretores, produtores e representantes de diversas pseudo
atacadistas;
• Diante dos fatos apurados, restou demonstrado a utilização pela MARCA CAFÉ de
meios ilícitos para a obtenção de crédito tributário, o que afasta os limites impostos pela
boa-fé. São operações fingidas, que mascaram a realidade;
O contribuinte foi cientificado do Relatório Fiscal em 16/03/2013 (conforme
Aviso de Recebimento – AR, à fl. 752) e apresentou, em 09/04/2013, a Manifestação de fls.
754/794, alegando o seguinte, em apertada síntese:
• O relatório elaborado após a Diligência propõe a alteração completa do ato
administrativo que deu causa a negativa de homologação dos créditos;
• O primeiro ato (Parecer e Despacho Decisório) teve como base fática-normativa para a
negativa dos créditos, simplesmente, o não pagamento das contribuições nas etapas
econômicas anteriores e que tal realidade, pela essência da Lei, impediria a
homologação;
• Após a intimação da DRJ/RJ1, porém, o argumento mudou-se por completo, a DRF
introduziu a ausência de boa-fé da adquirente, que pretensamente era sabedora de um
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

elaborado esquema descrito pela Receita Federal, como fator decisivo para a negativa
da homologação;
• Assim, ou tem-se como nulo o antigo ato administrativo, que negou primariamente a
homologação (devolvendo os autos para a feitura de novo Parecer e Despacho
Decisório), ou deve-se simplesmente desconsiderar os novos argumentos e documentos
juntados;
• Se considerado o novo despacho decisório como mera resposta à diligência, a DRJRJ1
não poderá alterar o motivo primário que deu causa a negativa inicial dos créditos: não
pagamento de PIS ou COFINS nas etapas econômicas anteriores. Haveria se assim
procedesse, lançamento por órgão incompetente ou supressão de instância. De qualquer
modo, o Acórdão da DRJRJ 1 seria nulo;
• Não há prova alguma da má-fé e muito menos do dolo da recorrente. Ao contrário,
foram juntados a manifestação de inconformidade os CNPJs e os SINTEGRAS,
emitidos na época da compra, que provam os cuidados tomados na verificação da
regularidade dessas atacadistas;
• A fiscalização deveria ter demonstrado, de alguma forma, que a recorrente sabia ou
incentivava o não recolhimento de tributos pelas empresas atacadistas ou, no mínimo,
que tinha pleno conhecimento da inatividade das empresas;
• Não havia nenhum Ato Declaratório ou até mesmo baixa de ofício dos contribuintes
fornecedores da Marca Café, na época em que foram adquiridas as mercadorias(café);
• Os registros contábeis da recorrente, relativo às aquisições das mercadorias para
revenda estão corretamente amparados por notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil.
A 17a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 04/07/2013, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
12-57.484, às fls. 958/988, com a seguinte Ementa:
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-se os negócios
fraudulentos.
DESPESAS FINANCEIRAS. VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS.
As despesas financeiras que dizem respeito à variação cambial não se enquadram no
inciso V do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, considerando a redação anterior à Lei no
10.865, de 2004, ou seja, não dão direito a crédito da contribuição para o PIS/Pasep,
apurado segundo o regime de incidência não-cumulativa.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SEDE
DE
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. MEIO IMPRÓPRIO.
A manifestação de inconformidade não se presta à formulação de pedido de restituição,
compensação ou de parcelamento, devendo estes ser formalizados em procedimentos
autônomos.
NULIDADE. SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 01/08/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 993), apresentou
Recurso Voluntário em 15/08/2013, às fls. 995/1075.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ANTIGO DESPACHO
DECISÓRIO/PARECER E DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE INOVAR O
LANÇAMENTO - DA IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS
FÁTICOS-JURIDICOS E DA NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
Nesta preliminar, o Recorrente apresenta seus argumentos nos seguintes termos:
A Recorrente foi intimada em 16/03/2013, dando ciência do "Relatório Fiscal e
Documentos Probatórios", a serem enviados à DRJ-RJ1, atendendo um pedido de
diligência. Tais documentos referem-se à existência de supostas irregularidades na
obtenção e apropriação de créditos por empresas que operam no mercado de café, a
partir do que consta das denominadas "operação tempo de colheita" e "operação broca",
divulgadas na mídia no dia 01/06/2010.
Ocorre que tal relatório (mais de 900 folhas), surgido após intimação da Delegacia de
Julgamento, propõe a alteração completa do ato administrativo que deu causa a negativa
de homologação dos créditos. É, na verdade um novo ato de não homologação.
Ora, o primeiro ato (Parecer e Despacho Decisório) teve como base fática-normativa
para a negativa dos créditos, simplesmente, o não pagamento das contribuições nas
etapas econômicas anteriores e que tal realidade, pela essência da Lei, impediria a
homologação. Após a intimação da DRJ-RJ1, porém, o argumento mudou-se por
completo, a DRF introduziu a ausência de boa-fé da adquirente, que pretensamente era
sabedora de um elaborado esquema descrito pela Receita Federal, como fator decisivo
para a negativa da homologação.
Assim, tem-se como nulo o antigo ato administrativo, que negou primariamente a
homologação. Novo prazo decadência surgiu com o novo parecer.
(...)
Deve-se também ter em mente que, mesmo se considerássemos o "novo despacho
decisório" como mera resposta à diligência, a DRJ-RJ1 não poderá alterar o motivo
primário que deu causa a negativa inicial dos créditos: não pagamento de PIS ou
COFINS nas etapas econômicas anteriores. Como assim procedeu, houve ou um
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

lançamento por órgão incompetente ou supressão de instância. De qualquer modo, o
acórdão da DRJ-RJ1 é nulo.
(...)
Também assevera a doutrina, "... o julgador tributário não teria competência para
promover a retificação das omissões, inexatidões, incorreções ou irregularidades
contidas no lançamento de ofício, uma vez que referido ato administro compreende
atividade privativa da autoridade lançadora competente, nos moldes do artigo 142 do
Código Tributário Nacional. Caso contrário, além de não atender a um dos requisitos
essenciais de validade do ato administrativo (sujeito a competência), significaria
desrespeito ao princípio da legalidade e da segurança jurídica."
(...)
Como já mencionado, o parecer/despacho decisório DRF/VIT/SEORT no 292/2009,
primeiro ato de lançamento, foi anulado pela DRJ que deu continuidade no processo
baseado em outro parecer (apelidado de relatório), lavrado em 14 de março de 2013.
Nele, o argumento primeiro (não pagamento de contribuição na etapa anterior) foi
deixado de lado. Agora, o que é deveras importante é uma suposta má-fé da contribuinte
que, como todos os exportadores de café e indústrias, saberiam das atividades ilícitas de
uma centena de empresas atacadista, espalhadas por dezenas de cidades de vários
Estados da Federação, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Apenas a
Receita Federal do Brasil desconhecia tais práticas.
(...)
Seriam graves as consequências de se permitir que, passados mais quatro anos (tempo
entre os pareceres), a DRF Vitória-ES pudesse impor novo ato, baseado em argumentos
e documentos diferentes. Seria o caos. Para afastar tais condutas do Fisco, o Código
Tributário Nacional regulamentou um instituto amplamente conhecido no direito: a
decadência.
Prevê artigo 149, parágrafo único, que "a revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública". Duas modalidades de decadência
do direito do Fisco de rever lançamento, e de eventualmente lançar, poderiam ser
aplicados a este, caso: a prevista no do §4° do artigo 1506 ou a do I do artigo 1737.
Ambos estipulam um lapso temporal de cinco anos, como prazo para a retificação do
autolançamento pela Receita.
Como no período as declarações de tributos e contribuições (DCTF), bem como, as
compensações (PER/DCOMPs) foram entregues a Receita Federal ainda no ano de
2004, cerca de 9 (nove) anos do novo parecer (ato de revisão do lançamento), nada mais
pode ser exigido.
Este mesmo pedido já constou da Manifestação (fls. 754/794) apresentada após o
contribuinte ser intimado do resultado da diligência fiscal solicitada pela DRJ-RJO. O Acórdão
recorrido, por sua vez, o havia rejeitado com base nos seguintes fundamentos:
III – Glosa de créditos referentes a bens fornecidos por PJ
Em relação às glosas de créditos calculados sobre aquisições de café, a contribuinte
apresenta seu inconformismo contra decisão da Delegacia da Receita Federal,
consubstanciada no Despacho Decisório que não homologara compensações declaradas
constantes destes autos. Em preliminar, argumenta a favor da nulidade do procedimento
fiscal, alegando ofensa ao direito do contraditório e da ampla defesa.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

A alegação de cerceamento de defesa ou de inobservância do princípio do contraditório
não se compatibiliza com o curso do procedimento fiscal em exame. De fato, da decisão
que não homologara a compensação declarada, a contribuinte fora devidamente
intimada para exercer o contraditório no prazo legal. E, assim, produziu a contestação
de fls. 100/127.
Além disso, após apresentação de manifestação de inconformidade, o julgamento do
contraditório foi convertido em Diligência, quando, então, a Delegacia, após juntar
documentos necessários, finalizou o procedimento com o relatório às fl. 662/750, do
qual a contribuinte fora devidamente intimada, e, assim, pode ratificar os termos de sua
Manifestação de Inconformidade, acrescentando ainda novos argumentos.
Dessa maneira, resta completamente carente de qualquer base legal ou factual, a
alegação do contribuinte de que teria havido cerceamento de defesa. Os requisitos
inerentes ao contraditório e à ampla defesa foram observados com a ciência integral do
Despacho Decisório, contra o qual o contribuinte pode deduzir robusta defesa,
apresentando a competente Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal,
tendo sido cientificada do resultado da diligência, a contribuinte produziu a devida
contestação. Logo, não houve cerceamento de defesa. Por outro lado, tendo sido a
decisão proferida por autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em
consonância ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
(...)
Quanto ao mérito, o contencioso gira em torno de glosas efetuadas no crédito apurado
pelo contribuinte em relação a suas aquisições. As razões da autoridade fiscal para
efetuar as glosas de despesas no cálculo de crédito, e as correspondentes alegações da
inconformada direcionadas a impugná-las, serão examinadas, na sequência, item a item.
Passo a decidir.
O principal fundamento da defesa neste tópico é referente à impossibilidade de
apresentação de novos fundamentos para a glosa após decorridos mais de 09 anos da
apresentação da DCOMP, pois ocorrida a decadência do direito do Fisco. Além disso, a DRJ não
poderia modificar, de ofício, os fundamentos do Despacho Decisório que denegou o crédito e
não homologou a compensação (revisão do lançamento).
Para verificar a procedência destes argumentos, faz-se necessário verificar os
fundamentos do Despacho Decisório, embasado nos Pareceres SEORT/DRF/VIT no 182 e 292,
ambos de 2009 e com idêntico teor:
FUNDAMENTOS
A compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no inciso ll do art 156
da Lei 5.172/1966 (CTN). Para a sua efetivação faz-se necessário, entretanto, que o
crédito do sujeito passivo contra a fazenda Pública seja dotado de liquidez e certeza. E
exigência contida no caput do art. 170 do CTN:
(...)
Os exames efetuados nos Livros Fiscais (Razão e Registro de Saídas) não apontaram
Irregularidades quanto ao valor da base de cálculo e ao valor da contribuição apurada
pela interessada.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

Por outro lado, verificou-se a apuração incorreta de créditos pelo contribuinte a qual
justificou ajustes efetuados em decorrência das análises realizadas nas informações
prestadas.
Despesas financeiras - Variação Cambial Passiva
O contribuinte apurou variações cambiais passivas (conta contábil 3301080001-8)
dentro do item despesas financeiras, conforme se conclui pela comparação entre o
demonstrativo às fls. 29, apresentado pelo contribuinte, e o DACON.
(...)
Desta forma, como não há previsão legal para reconhecimento do crédito das despesas
com variação cambial estes valores foram excluídos da base de cálculo dos créditos.
Aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada
Durante os trabalhos de aferição da apuração das contribuições não-cumulativas para o
PIS/Pasep e Cofins, efetuada pelo contribuinte em questão, a fiscalização se deparou
com um dado de ordem fática, no mínimo, peculiar: das compras de café realizadas no
período sob exame, foram analisadas as aquisições de café dos fornecedores pessoas
jurídicas que forneceram em 2004 à Marca Café. Listados 65 fornecedores, com
fornecimentos entre janeiro e julho de 2004, por celeridade da análise, analisaram-se
82% das aquisições que concentraram os 21 maiores fornecedores. Nesta amostragem,
92% do volume financeiro total registrado referem-se a 19 fornecedores que se
enquadram como pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal do Brasil em
situação de inatividade. Outras ainda, quando prestaram tais informações, o fizeram de
maneira irregular, eis que a receita declarada é nula, portanto totalmente incompatível
com o valor das vendas realizadas, isto considerando apenas as operações mercantis
com o ora requerente. As consultas ao sistema de RFB encontram-se às fls.48/57.
Ressalta-se que dentre os fornecedores analisados, 90% enquadram-se nas situações
acima descritas. não caracterizando, pois exceção a aquisição de fornecedores que não
efetuam o devido recolhimento dos tributos. A tabela abaixo apresenta as compras dos
fornecedores irregulares de janeiro a julho/04.
(...)
Como se pode extrair, a situação é paradoxal, haja vista que a Fazenda Nacional é
instada a ressarcir um pretenso direito creditório que, como contrapartida, não
possui o recolhimento dos tributos devidos na etapa imediatamente anterior.
Verifica-se que há a pretensão de obtenção de crédito do PIS de janeiro a julho de 2004
sob compras de fornecedores em situações incompatíveis com a receita declarada que
totalizariam R$389.605,43, valores estes nunca recolhidos aos cofres públicos.
Diante do que retratado, a plausível conclusão conduz à inadmissibilidade do pleito
formulado, no que toca às ditas compras, em razão de um claro enriquecimento sem
causa em detrimento dos cofres públicos, o que representa uma cessão de interesses
públicos em favor de particulares.
(...)
Assim visto, irrefragável é a concepção segundo a qual a efetiva cobrança ou, na pior
hipótese, a pressuposição de sua ocorrência, é condição sine qua nom para a
admissão do creditamento. Vale esclarecer que tal “cobrança”, para os tributos
sujeitos ao denominado “lançamento por homologação”, onde a lei atribui ao próprio
contribuinte a iniciativa de apuração e recolhimento do montante devido, é caracterizada
pela efetiva adoção de referidos procedimentos.
(...)
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

Estas colocações têm o fito de deixar claro que o aspecto econômico não pode ser
deixado de lado, simplesmente abandonado, quando se estuda o fenômeno da
tributação. Juntamente com o aspecto jurídico. o econômico deve nortear o trabalho do
exegeta.
Corno restou demonstrado na hipótese relatada, sabidamente não houve o respectivo
recolhimento tributário de forma tal que não há razoabilidade em se admitir o
reconhecimento do direito creditório, sob pena de se patrocinar verdadeira sangria nas
finanças públicas.
Isto posto, foi providenciada a relação nominal dos fornecedores (tabela resumo supra
apresentada) que se encontram nas situações descritas, bem como a listagem das notas
fiscais das aquisições não aproveitadas, às fls. 58/59 e foi promovida a glosa pertinente,
conforme tabela à (fl.47).
Seguindo estas premissas foi elaborado o "Demonstrativo de Cálculo dos Créditos a
Descontar de fls. 73, no qual estão discriminados todos os ajustes procedidos nas bases
de calculo dos créditos.
Procedeu-se, então, à utilização dos créditos na dedução do débito do PIS apurado no
mês, verificando-se, no entanto, que não houve créditos suficientes para compensação
do PIS devido em janeiro/2004. Conclui-se, pois que há PIS A PAGAR neste mês.
Como se verifica a partir da leitura dos referidos Pareceres, os fundamentos do
Despacho Decisório foram (i) a glosa de créditos sobre variações cambiais passivas, por falta de
previsão legal; e (ii) a glosa de créditos correspondentes às aquisições junto a pessoas jurídicas
inativas, omissas ou sem receita declarada, pois a efetiva cobrança ou a pressuposição de sua
ocorrência seria condição sine qua nom para a admissão do creditamento.
Vejamos novamente a decisão recorrida, dessa vez no que tange ao mérito, uma
vez que já foi aqui transcrita a parte que se refere à preliminar de nulidade:
1o argumento: PJ inativas, baixadas, omissas
A autoridade fiscal glosou créditos relativos às mercadorias adquiridas de pessoas
jurídicas inativas, baixadas, omissas ou com receita declarada incompatível com as
vendas realizadas. Argumentou que a glosa se deveu não à falta de confirmação
documental da transação, mas sim à inexistência do recolhimento do tributo no elo
anterior da cadeia. Cita que no período de janeiro a junho de 2004, 92% do volume
financeiro total registrado referem-se a 19 fornecedores que se enquadram como
pessoas jurídicas que se declaram à Receita Federal do Brasil em situação de
inatividade, ou simplesmente estão omissas perante o órgão.
(...)
Eis a controvérsia configurada antes da diligência efetuada.
Constam dos autos cópias das Notas Fiscais de Venda emitidas pelas empresas, que em
tese incorreram na condição de inativa, omissa ou baixada, e, ainda, comprovantes dos
lançamentos contábeis dos pagamentos realizados em nome das correspondentes
pessoas jurídicas. Porém, a controvérsia, por enquanto, não reside neste campo. O
problema está conforme registra o próprio Parecer SEORT (fls. 79/88), na inexistência
de pagamento do tributo correspondente àquele crédito pelo fornecedor.
Entendo não assistir razão à autoridade fiscal da Unidade a quo neste ponto, pois a
legislação pertinente à matéria não autoriza efetuar a glosa de crédito simplesmente
porque não houve pagamento do tributo no elo anterior da cadeia.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

(...)
É verdade, por outro lado, que a empresa declarada inapta pode ter, em consequência,
seus documentos considerados inidôneos não produzindo efeitos tributários, inclusive
para terceiros, como se constata na legislação abaixo examinada, que trata de inaptidão
da pessoa jurídica e suas consequências tributárias.
(...)
Como se depreende da análise dos preceitos normativos aduzidos, as consequências
tributárias se configuram após a declaração de inaptidão, neste caso, os documentos
fiscais emitidos pelas empresas declaradas inaptas podem ser reputados como
inidôneos, e, assim, tributariamente ineficazes, autorizando a glosa dos custos na escrita
fiscal do terceiro interessado, salvo comprovação do pagamento pelo preço da
mercadoria e do real ingresso desta no estabelecimento industrial.
No presente caso, conforme citado Parecer DRF/VIT/SEORT não se cogitou de
inaptidão, embora mais tarde no relatório da diligência será constatado que vários
fornecedores já foram declarados inaptos. Mas no Parecer não há qualquer outra prova
nesse sentido - declaração de inaptidão das empresas fornecedoras das mercadorias
adquiridas pelo contribuinte -, o que seria suficiente para afastar o aproveitamento pela
empresa interessada dos valores registrados como custo, decorrentes das compras
efetuadas junto a tais empresas, dispensando-se, nesse caso, a produção de outras provas
pela autoridade fiscal. Ao contribuinte, nessa hipótese, restaria refutar a presunção, em
conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 82 da Lei 9.430/96, ou seja,
provando o recebimento dos bens e o pagamento do preço respectivo.
Por outro lado, independentemente da declaração de inaptidão em ato oficial adequado
emitido pela autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a documentação fiscal
poderia ser considerada como tributariamente ineficaz, quando comprovado – direta ou
indiretamente não ter havido a transação a que se refere, permitindo concluir que os
documentos apresentados mascaram uma aquisição fictícia de mercadorias, ao menos
daquela forma, e impondo afastar a faculdade de a interessada calcular crédito de
PIS/Cofins na incidência não cumulativa. Este será o próximo argumento a ser
analisado. Contudo, no contexto aqui demarcado é irrelevante ter havido, ou não, o
pagamento, de fato, no elo anterior da cadeia. Caso não tenha havido declaração e/ou
pagamento, quando a lei assim o impõe, as medidas cabíveis devem ser tomadas contra
o contribuinte faltoso.
2o argumento: Compras de “pseudo-atacadistas
Mesmo antes da diligência, cujo resultado será analisado adiante conjuntamente com a
contradita do recorrente, no próprio Parecer Seort a Administração aventa outra
hipótese, embora não tenha inicialmente assentado nela o fundamento para a glosa dos
crédito das compras de parte dos fornecedores da contribuinte. Trata-se da hipótese de
as compras serem consideradas transações fictícias.
No Parecer, a Delegacia de origem afirma, em essência, que as ditas “pessoas jurídicas”
(os fornecedores) foram apenas instrumentos para acobertar vendas realizadas a
contribuinte. Afirma ainda que estas prestaram informações irregulares “eis que a
receita declarada é nula, portanto totalmente incompatível com o valor das vendas
realizadas, isto considerando apenas as operações mercantis com o ora requerente.”
A contribuinte em sua Manifestação de inconformidade alega que não tem o dever de
fiscalizar os seus fornecedores, que a responsabilidade solidária não se aplica ao caso.
Se a instrução processual se encerrasse neste ponto, dificilmente poderia prosperar a
glosa procedida sub examen. Porém, com a diligência de fls. 951/952 veio o relatório à
fl. 662 e ss., onde a autoridade fiscal conclui que: “Restou demonstrado a utilização
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

pela MARCA CAFÉ de meios ilícitos para a obtenção de crédito tributário, o que afasta
os limites impostos pela boa-fé. São operações fingidas, que mascaram a realidade.”
Agora a Autoridade Fiscal ultrapassa a mera suposição para assumir como
provada a prática ilícita consistente na simulação engendrada com a participação
da pessoa jurídica requerente dos créditos.
(...)
Como citado anteriormente, rejeita-se a acusação de nulidade do parecer ou do relatório
porque deles a contribuinte fora intimada e pode deduzir as defesas que agora se
examinam. Além disso, todas as partes processuais foram disponibilizadas ao
contribuinte, inclusive os depoimentos e demais documentos relacionados à operação
tempo de Colheita e à Operação Broca. Portanto, descabe a assertiva de cerceamento de
defesa e, a fortiori, a nulidade de qualquer parte do procedimento fiscal.
Quanto ao mérito do relatório, entende-se que a prova colacionada aos autos no âmbito
da diligência complementa os fundamentos do Parecer e lança nova luz sobre os
créditos relativos às compras de café pela contribuinte, que foram glosados pela
Autoridade Fiscal. O quadro amplo traçado a partir das Operações Broca e Tempo de
Colheita milita desfavoravelmente à contribuinte no que concerne a seu alegado direito
de crédito. Como se vê, há elementos nos autos que não permitem simplesmente
entender pela completa “isenção” do contribuinte na frustração da Receita Federal na
sua pretensão estatal de caráter constitucional de amealhar recursos ao Erário.
(...)
Assim, a Delegacia de origem efetuou corretamente as glosas das notas fiscais
referentes a compras das citadas empresas no período em exame, fevereiro de 2004.
Realizando o cotejo entre a decisão recorrida e os Pareceres que inicialmente
fundamentaram o Despacho Decisório, resta evidente que a DRJ trouxe para o processo fato até
então não alegado pela Autoridade Fazendária, qual seja, a existência de “simulação engendrada
com a participação da pessoa jurídica requerente dos créditos”. A imputação de existência deste
esquema fraudulento no período em análise, afetando a legitimidade dos créditos, somente veio a
esses autos após a realização da diligência fiscal, cuja ciência ao contribuinte ocorreu em
16/03/2013.
Destaco que tal procedimento não é vedado pela legislação tributária. Vejamos o
que consta do art. 18, § 3o, do Decreto no 70.237/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Contudo, observe-se que existem limites para essa modificação; com efeito, é
necessário que seja lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

complementar, e deve ser devolvido ao sujeito passivo o prazo para impugnação no concernente
à matéria modificada. Numa interpretação analógica, caso se trate de lançamento por
homologação, é necessária a emissão de Despacho Decisório complementar.
Este dispositivo precisa ser interpretado sistematicamente, em conjunto com os
arts. 145 e 149 do CTN:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Sobre estes dispositivos legais, assim leciona o professor Leandro Paulsen, em sua
obra Direito Tributário – Constituição e Código Tributário, 14a ed., 2012:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

Princípio da imutabilidade do lançamento. Abordando a taxatividade das hipóteses de
revisão do lançamento: FEITOSA, Francisco José Soares. Do Direito de Fiscalizar:
Quantas Vezes? Do Direito de Refazer o Auto de Infração. RDDT no 37, out/98. Pode
ser assim resumido: O art. 146/CTN determina que os critérios jurídicos adotados
pela autoridade no lançamento não poderão ser modificados. Já o art. 149/CTN
estipula os casos em que o lançamento será revisto de ofício, e somente nesses é que
poderá um mesmo fato ser refiscalizado. A fiscalização, nos demais casos, não altera o
lançamento, sob pena de violar o ato jurídico. Ressalta que a imutabilidade do ato
contém dupla proteção. Uma, ao contribuinte que tem a garantia de não ser perseguido
pelo fisco, e, duas, ao funcionário que terá a validade de seu trabalho respeitada.
(...)
Art. 149, VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
Fato não conhecido. Se a autoridade conhecia os fatos, o erro será de direito. “A
possibilidade de se rever o lançamento em que houve erro de fato ou vícios como a
simulação, a fraude ou a falta funcional não oferece dificuldade. Proclama-a
unanimemente a doutrina e a admite explicitamente o CTN (art. 149). A única ressalva,
aí, prende-se à exigência de o erro de fato só vir a ser conhecido pela autoridade fiscal
após o lançamento primitivo. Como diz o CTN (art. 149, VIII), ‘quando deve ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior’. Mas
se a autoridade lançadora conhecida em toda a sua inteireza os fatos, o erro será de
direito, ou de valoração jurídica do fato, e, portanto, imutável o lançamento. O
contribuinte que forneceu os elementos e prestou as declarações corretamente está
protegido contra a mudança na interpretação daqueles fatos.” (TORRES, Ricardo Lobo.
O Princípio da Proteção da Confiança do Contribuinte. RFDT 06/09, dez/03)
Pelo que se depreende dos acontecimentos, à época dos fatos a Autoridade
Fazendária tinha conhecimento da omissão no cumprimento das obrigações acessórias e
principal, e possível inaptidão de algumas empresas perante o CNPJ; no entanto, não estava
descortinada a existência de uma simulação, a qual, muito além de elementos objetivos, demanda
a comprovação do elemento subjetivo, ou seja, de que todos os envolvidos na operação simulada
agiam com dolo.
Posteriormente, quando da realização da diligência, evidenciou-se tal conduta, e a
DRJ, apesar de expressamente refutar o argumento inicial de falta de recolhimento dos
tributos na etapa anterior da cadeia, manteve o indeferimento do Pedido de Ressarcimento e a
não homologação da compensação, com base neste novo fundamento.
Ocorre que, conforme alegado pelo Recorrente, a modificação/revisão do
lançamento somente pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. E, no
presente caso, a DCOMP foi apresentada em 26/04/2004, enquanto a ciência da nova
fundamentação para a glosa dos créditos só veio a ocorrer em 16/03/2013, configurando-se a
homologação tácita (parcial) da compensação em relação aos créditos glosados por conta deste
fundamento, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.740/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido.

II - DAS DESPESAS FINANCEIRAS — VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA
Alega o Recorrente que as variações monetárias passivas são despesas financeiras
vinculadas aos adiantamentos de contratos de cambio (ACC) e/ou Adiantamentos de contratos de
exportação (ACE), atendendo aos requisitos para gerar créditos, conforme expressamente
determinado no inciso V, do artigo 3o da Lei n° 10.637/02:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas,
exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES;
Vale ressaltar que, posteriormente, a Lei no 10.865, de 30/04/2004, alterou o
dispositivo acima, passando a vigorar, a partir de 01/08/2004 (art. 46, inciso IV, da Lei no
10.865/2004), com a seguinte redação:
V – valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES;
A Lei no 9.718, de 1998, em seu art. 9o, estabeleceu o seguinte:
Art. 9° As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte,
em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição
legal ou contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do imposto de renda,
da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição PIS/PASEP e da COFINS,
como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.
O Banco Central do Brasil, por sua vez, estabeleceu regras e definições sobre
contratos de câmbio no Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais
(RMCCI), positivado por meio da Circular no 3.591, de 02/05/2012 (Atualização RMCCI n° 53),
nos seguintes termos:
TÍTULO : 1 - Mercado de Câmbio
CAPÍTULO : 3 - Contrato de Câmbio
SEÇÃO : 1 - Disposições Preliminares
1. Contrato de câmbio é o instrumento específico firmado entre o vendedor e o
comprador de moeda estrangeira, no qual são estabelecidas as características e as
condições sob as quais se realiza a operação de câmbio.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

2. As operações de câmbio são formalizadas por meio de contrato de câmbio e seus
dados devem ser registrados no Sistema Integrado de Registro de Operações de Câmbio
(Sistema Câmbio), consoante o disposto na seção 2 do capítulo 3, devendo a data de
registro do contrato de câmbio no Sistema Câmbio corresponder ao dia da celebração de
referido contrato.
(...)
10. São os seguintes os tipos de contratos de câmbio e suas aplicações:
a) compra: destinado às operações de compra de moeda estrangeira realizadas pelas
instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio;
b) venda: destinado às operações de venda de moeda estrangeira realizadas pelas
instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio;
I - (Revogado) Circular no 3.545/2011
II - (Revogado) Circular no 3.545/2011
c) (Revogado) Circular no 3.545/2011
d) (Revogado) Circular no 3.591/2012
e) tipos 7 e 8: alteração de contrato de câmbio celebrado até 30 de setembro de 2011,
sendo as compras tipo 7 e as vendas tipo 8;
f) tipos 9 e 10: cancelamento de contrato de câmbio celebrado até 30 de setembro de
2011, sendo as compras tipo 9 e as vendas tipo 10, usados, também, por adaptação, para
a documentação da posição cambial;
g) (Revogado) Circular no 3.545/2011
Este mesmo RMCCI dispõe sobre “adiantamentos de contratos de câmbio”
(ACC), nos termos da Circular no 3.291, de 08/09/2005 (Atualização RMCCI n° 02)
TÍTULO : 1 - Mercado de Câmbio
CAPÍTULO : 3 - Contrato de Câmbio
SEÇÃO : 3 - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio
1. O adiantamento sobre contrato de câmbio constitui antecipação parcial ou total por
conta do preço em moeda nacional da moeda estrangeira comprada para entrega futura,
podendo ser concedido a qualquer tempo, a critério das partes.
2. No cancelamento ou baixa de contrato de câmbio com adiantamento deve ser
observado o disposto na seção 7 deste capítulo.
3. No caso de exportação, o valor do adiantamento deve ser consignado no próprio
contrato de câmbio, mediante averbação do seguinte teor: "Para os fins e efeitos do
artigo 75 (e seus parágrafos) da Lei 4.728, de 14.07.1965, averba-se por conta deste
contrato de câmbio o adiantamento de R$ _______".
Logo, não há dúvidas de que as variações monetárias passivas são despesas
financeiras, bem como que o ACC é um operação de financiamento. Porém, para atender ao
requisito do art. 3o, V, da Lei n° 10.637/02, transcrito alhures, faz-se necessário também que tais
despesas sejam decorrentes de empréstimos, financiamentos ou contraprestações de operações de
arrendamento mercantil.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

Contudo, a partir do quanto disposto no item “3” da Circular no 3.291/2005,
observo que o valor do adiantamento deve ser consignado no próprio contrato de câmbio em
moeda nacional (R$). Logo, pouco importa o valor da taxa de câmbio no momento da
liquidação do respectivo contrato, pois o valor do adiantamento a ser pago pelo exportador
permanece o mesmo. Nesse contexto, não há como afirmar que essa despesa financeira é
decorrente de empréstimos ou financiamentos.
A corroborar tal conclusão, observe-se que, havendo ou não a contratação do
ACC, ainda assim ocorrerá a despesa por conta da variação cambial, uma vez que ela está
atrelada à operação de compra e venda internacional (exportação), e não ao contrato de
financiamento (ACC). Por conta dos princípios contábeis e da própria legislação fiscal, o registro
da receita de exportação ocorre na data de embarque dos produtos para o exterior, conforme
determina a Portaria MF no 356, de 05/12/1988:
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o
disposto nos artigos 290 e 293 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 85.450, de 4 de dezembro de 1980. RESOLVE:
I - A receita bruta de vendas nas exportações de produtos manufaturados
nacionais será determinada pela conversão, em cruzados, de seu valor expresso em
moeda estrangeira à taxa de câmbio fixada no boletim de abertura pelo Banco Central
do Brasil, para compra, em vigor na data de embarque dos produtos para o exterior.
I.1 Entende-se como data de embarque dos produtos para o exterior aquela averbada
pela autoridade competente, na Guia de Exportação ou documento de efeito equivalente.
II - As diferenças decorrentes de alteração na taxa de câmbio, ocorridas entre a
data do fechamento do contrato de câmbio e a data do embarque, serão
consideradas como variações monetárias passivas ou ativas.
III - Considera-se prêmio sobre contratos de câmbio de exportação, para fins fiscais, a
parcela de remuneração paga ao exportador pelo banco interveniente nos contratos de
câmbio, que exceder da variação do valor da OTN no período correspondente:
IV - O prêmio sobre contratos de câmbio de exportações constitui receita financeira
para fins de determinação do lucro real.
V - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se o disposto nos
itens III e IV aos contratos de câmbio celebrados a partir de 1o de janeiro de 1989.
VI - Fica revogada a Portaria no 81, de 19 de maio de 1982.
Como bem destacado pela decisão de piso, a glosa ocorreu apenas sobre os
valores registrados na conta “33010800018 - variação cambial passiva”. Não houve qualquer
glosa da fiscalização sobre despesas financeiras vinculadas aos “ACC”, as quais, a princípio, e
sem que qualquer prova em sentido contrário tenha sido apresentada, seriam somente aquelas
registradas na conta “33011000025 - despesas com ACC” (fl. 53):
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

III - DA DILIGÊNCIA E DA PERÍCIA - DA NECESSIDADE DE
AVALIAÇÃO
TÉCNICA
QUALIFICADA
-
DO
EXPRESSIVO
VOLUME
DOCUMENTAL
Alega o Recorrente que, considerando a enorme quantidade de documentos que a
sua contabilidade possui, faz-se necessária uma avaliação técnica. Assim, requer seja feita
diligência ou perícia visando confirmar todas as suas alegações, bem como certificar a efetiva
entrada das mercadorias, pagamentos, legalidade das notas fiscais, escrituração contábil e fiscal,
como também, a composição exata dos créditos glosados.
Tendo em vista que todos os quesitos formulados pelo Recorrente visam a se
contrapor à glosa de créditos originados de aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou
sem receita declarada, matéria sobre a qual já foi reconhecida a decadência em favor do
contribuinte, entendo que houve a perda do objeto.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.
IV - DO REFLEXO DA GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE O IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO - DA NECESSIDADE
DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, CASO A RECORRENTE NÃO LOGRAR
ÊXITO
Alega o Recorrente que contabilizou seus créditos e débitos considerando que
quando das aquisições (compras), os créditos de PIS, depois de deduzidos os custos de aquisição
das mercadorias e insumos, foram contabilizados a débito de PIS a Recuperar (ativo), tendo
como contrapartida a conta geradora do crédito (estoque, mercadorias, insumos,
despesas/custos). Com esta sistemática, o valor dos estoques, custos e insumos estão deduzidos
dos seus respectivos créditos, proporcionando assim, uma redução dos custos da mercadoria, e
consequentemente o aumento na base de cálculo do Imposto de Renda e CSLL (lucro), quando
da apuração do resultado.
Assim sendo, a requerente busca guardar seu direito a recalcular e pedir a
restituição do IRPJ e da CSLL, calculados sobre os créditos de PIS e COFINS lançados como
receitas, não homologados, uma vez que tais importâncias integraram à base de calculo de ambos
os tributos.
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

As alegações do Recorrente até podem ser consideradas razoáveis, porém o que
irá garantir seu direito a recalcular e pedir a restituição do IRPJ e da CSLL, calculados sobre
eventuais créditos de PIS e COFINS que tenham sido lançados como receitas, segundo suas
afirmações, não é o pedido efetivado neste processo, mas sim os dispositivos legais pertinentes à
matéria.
Caso o Recorrente, ao final deste processo administrativo, entenda que a decisão
final alterou sua apuração de IRPJ e de CSLL, resultando em saldo a ser restituído, deve
transmitir para a Receita Federal Pedido de Restituição (PER), nos termos dos arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430/96, o qual tramitará em processo distinto deste.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.
V - DA TRANSFERÊNCIA DE SALDO PERTENCENTE A OUTRO
CONTRIBUINTE — DO REFLEXO NOS PROCESSOS SUBSEQUENTES - VÍCIO
INSANÁVEL
Alega o Recorrente que o Auditor-Fiscal transportou saldo de crédito de PIS
pertencente ao CNPJ 28.130.052/0001-00, ou seja, de outro contribuinte. Assim, o
"Demonstrativo de Cálculo dos Créditos a Descontar" (fls. 46, item 3 = R$4.601,32 +
R$53.756,97) daquele processo estaria errado e contamina todos emitidos posteriormente. O
saldo de R$ 68.608,46 apresentado pela Recorrente estaria correto, devidamente informado em
todas as declarações.
A decisão recorrida já analisou estes mesmos argumentos, negando provimento ao
pedido com base nos seguintes fundamentos:
Preliminarmente o contribuinte alega a nulidade da decisão, uma vez que no exame do
processo no 11543.004363/2003-54 (primeiro analisado), o autor do parecer transportou
saldo de crédito pertencente a outro contribuinte.
O equívoco mencionado em nada impede a análise e regular andamento do presente
processo e não acarreta a nulidade da decisão contestada.
Ocorre que, quando do julgamento pela DRJ/RJ2 do direito creditório pleiteado naquele
processo no 11543.004363/2003-54, não obstante o reconhecimento de que fora
utilizado documento de contribuinte diverso na decisão recorrida, aquiescendo-se com a
arguição do defendente em tal sentido, ainda assim o crédito adicional reconhecido em
favor da empresa não se fez suficiente para a extinção integral da compensação
declarada.
Portanto, a falha apontada pela interessada já foi considerada quando da análise da
manifestação de inconformidade no citado processo no 11543.004363/2003-54, não
trazendo qualquer consequência para o crédito analisado no presente processo.
Apesar da decisão do Colegiado a quo, verifico que o Recorrente limitou-se a
repisar os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade, sem rebater especificamente
tais fundamentos. O Recurso Voluntário deve se contrapor à decisão contestada, indicando qual
seria seu erro, e não mais aos Pareceres formulados, conforme determina o Princípio da
Dialeticidade.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.003 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11543.001189/2004-79

VI - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos pedidos de diligência/perícia e de restituição de parte do IRPJ e da CSLL; e, na
parte conhecida, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de créditos
originados da alteração dos fundamentos pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 1102
DF CARF MF
Original